Tribunal: TJBA
Processo: 8072303-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072303-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: M. H. S. S. e outros Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E FÓRMULA ALIMENTAR A MENOR COM TEA E TDAH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar e fórmula alimentar a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado da Bahia o fornecimento de tratamento multidisciplinar e fórmula alimentar especial, com fundamento na urgência da situação clínica da menor e na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental do cidadão, assegurado pela Constituição Federal e regulamentado por normas infraconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas que visam a prestação de serviços de saúde. A documentação médica constante dos autos comprova a urgência e a necessidade do tratamento, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar agravamento do quadro clínico da menor. A intervenção judicial, neste caso, é legítima e necessária para assegurar o direito fundamental à saúde. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8025650-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada [NOME DA AGRAVADA]. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. MM-02